Tribunal: STF
Processo: ARE 1374030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO MINISTERIAL - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03 C/C ART. 103 do ECA) – PLEITO DO ÓRGÃO MINISTERIAL NO SENTIDO DE CONDENAR O REPRESENTADO ANTE A LEGALIDADE DA BUSCA DOMICLIAR – NÃO ACOLHIMENTO - ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR – INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARESSEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES - ABORDAGEM E BUSCA BASEADAS EM SUPOSIÇÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO E DAQUELAS DELA DERIVADAS. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No presente caso, entendo que do contexto fático delineado no conjunto probatório não restaram configurados elementos concretos que apontassem a ocorrência de flagrante delito.



    [...]



    Destarte, a mera intuição dos policiais acerca de eventual delito praticado pelos rapazes no momento dos fatos, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso no domicílio, sem o consentimento do morador que deveria ser mínima e seguramente comprovado, para autorizar a entrada sem determinação judicial.



    Impende ressaltar que, se a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, quanto mais no caso em tela que nem denúncia havia, inexistindo, portanto, na situação em concreto, justa causa para a medida.



    Friso que, no caso em estudo, não houve nenhum tipo de prévia investigação, nem monitoramento no local, bem como não houve menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de práticas delitivas, e muito menos se tratou de averiguação de denúncia robusta e atual acerca do cometimento de crime."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente